Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-47.2020.8.11.0019
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000556-47.2020.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PAULO FARUK DE MORAES - CPF: 228.413.500-53 (EMBARGADO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), ORILDE ROSA CECCHELE - CPF: 247.874.260-87 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

2. Embargos desprovidos.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face do acórdão (id. 204771162) que
NEGOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerida, ora Embargante, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Aduz a Embargante que, o apelo foi desprovido com fundamento na Súmula 620 do STJ, contudo
“tal decisão restou equivocada diante das provas carreadas nos autos,
pois não se trata de seguro de vida, mas sim seguro de automóvel, portanto o agravamento de risco pela embriaguez da segurada deve ser levado em conta
”
(grifos originais), extraindo-se daí suposta contradição.

Nesse contexto, pugna pelo recebimento e provimento dos embargos para, dando-lhe efeitos infringentes, sanar a contradição indicada e prover o apelo para reformar a r. sentença, e, não sendo esse o entendimento, pretende o prequestionamento do disposto nos artigos 768 do Código Civil; artigos 1013, § 1o e 1022 do Código de Processo Civil e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Foram apresentadas as contrarrazões (id. 207452665) postulando pela rejeição dos Embargos, ante a ausência de vícios no v. acórdão embargado e a pretensão de rediscussão da matéria.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em tela, a síntese dos embargos reside em suposta contradição no v. acórdão embargado que teria analisado e julgado o feito como sendo seguro de vida e não seguro de automóvel, aplicando à causa o disposto na Súmula 620 do STJ.

Entretanto, verifica-se que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, que manteve a r. sentença exarada pelo Juiz
a quo
em razão da ausência de comprovação da culpa grave da segurada, conforme destaco do voto do v. acórdão embargado, vejamos:

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024